Tribunal: TJBA
Processo: 8077965-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077965-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE FAVA NETO

Advogado(s)
:
GUILHERME ENRICO SOARES CASTRO

AGRAVADO: ADELIR JOEL DA SILVA

Advogado(s)
:
BARBARA RIBEIRO BRANDAO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
NULIDADE

DO JULGAMENTO. COMPOSIÇÃO DA TURMA POR DESEMBARGADORA JÁ DECLARADA SUSPEITA
. RECURSO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de embargos de declaração
opostos em face do acórdão que, por
unanimidade
,
deu
provimento
ao
agravo

de instrumento interposto pelo embargado.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência de
algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em primeiro lugar,
cumpre afastar a tese de não conhecimento do recurso em virtude da preclusão, pois a petição protocolada anteriormente, como embargos de declaração (ID 85271993), foi protocolada em desconformidade com Decreto judiciário nº 700/2024. Logo, a peça recursal posterior, além de cumprir o requisito formal do correto protocolo, foi interposta dentro do prazo recursal.

4.

Na hipótese em apreço,
constata-se a existência de vício de nulidade
do acórdão
,
pois participou da turma julgadora Desembargadora que já havia declarado a sua suspeição em processo conexo.

IV. DISPOSITIVO

5
. Embargos de declaração acolhidos.
Julgamento do agravo de instrumento anulado.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/
2015
, art. 1.022
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8077965-63.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante JOSE FAVA NETO e como embargado ADELIR JOEL DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

JR18